Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700498-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de ID 34091859 e demais documentos juntados pelo Distrito Federal, em que este reporta o cumprimento integral da decisão liminar, dê-se vista a Impetrante para se manifestar a respeito. Confirmado o cumprimento, aguarde-se o julgamento conforme certidão de inclusão em pauta referida no ID 34105966. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator